Tribunal: STF
Processo: Rcl 79215
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra ato decisório da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, sob alegação de descumprimento da decisão proferida no HC nº 185.913/DF.



    O reclamante narra que:  



    “a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por maioria, acolheu os embargos de declaração e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, determinar a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, para a avaliação da viabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal, no prazo de 30 dias, quanto ao réu RODRIGO HELIO DA SILVA. Todavia, consignou que “Eventual negociação entre as partes, homologação judicial e execução do acordo deverá ocorrer perante o Juízo de origem”.



    Ressalta que, 



    “(...) No caso dos autos, verifica-se que a Câmara julgadora, ao determinar a remessa dos autos à origem para “eventual negociação entre as partes, homologação judicial e execução do acordo”, firmou conclusão que conflita diretamente com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no precedente citado”.



    Ao final, requer:



    “a. seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Segunda Câmara Criminal do TJRS; 



    b. a requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c. a citação do beneficiário da decisão para contestar; e 



    d. ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que a análise do cabimento e ulterior homologação de Acordo de Não Persecução Penal sejam feitas na instância e no grau de jurisdição em que se encontrar o processo ou recurso, vedada a remessa dos autos à origem para ambas as finalidades.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação merece prosperar.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”



    Em resumo, a decisão da Segunda Câmara Criminal do TJRS, ora autoridade reclamada, foi lavrada nos seguintes termos:



    “[a] Egrégia 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso defensivo para desclassificar o crime para o artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, e redimensionar a pena do réu ao patamar de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do voto, combinada com a pena de multa em 167 dias-multa, à razão do mínimo legal, determinando que a origem expeça o alvará de soltura em seu favor; e para reconhecer o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal em favor do apelante, determinando o retorno dos autos à origem para o seu exaurimento, iniciado com a remessa dos autos ao Ministério Público, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que integram o presente julgado” (edoc. 2, p. 39, grifo nosso).



    O paradigma tido por desrespeitado nesta reclamação é o HC 185.913/DF, julgado pelo Pleno, em que fixada a seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator”.



    Cumpre ressaltar que, após o julgamento da aludida impetração, sobrevieram vários pedidos de extensão, tendo este Tribunal reconhecido a elasticidade dos efeitos da decisão formalizada, atribuindo-lhe, portanto, efeito erga omnes, nos termos seguintes:



    “DECISÃO: Trata-se de diversos pedidos de extensão formulados nestes autos, a fim de que seja determinada a remessa de ações penais ao Ministério Público para a análise de possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal.



    Decido. 



    Em 18.9.2024, o Plenário concluiu o julgamento deste habeas corpus com a fixação da seguinte tese: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024. 



    A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o recurso cabível.



    (...)”



    Assim, é recomendável observar a extensão dos efeitos da referida decisão às situações jurídicas similares que tramitam em outras instâncias jurisdicionais, como no caso em tela.



    Conforme afirmado pelo e. Ministro Flávio Dino, “ao invés de utilizar o habeas corpus, que não seria adequado neste contexto, a reclamação torna-se a ferramenta jurídica mais eficaz para o Ministério Público garantir que as decisões desta Suprema Corte sejam respeitadas, principalmente quando há violação de seu conteúdo vinculante” (Rcl 77.214, DJ 26/3/25). 



    Nesse cenário, a utilização da reclamação revela-se instrumento processual pertinente, considerada a inobservância de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal à luz dos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual.



    Sabe-se que esta Corte já pacificou o entendimento quanto à aplicação retroativa do acordo de não persecução penal. Além disso, ao discutir outros aspectos relacionados ao instituto estabeleceu que: a análise dos requisitos autorizadores do ANPP deve ocorrer na instância em que o processo estiver.



    Desse modo, o exame do preenchimento dos requisitos do acordo de não persecução penal e a respectiva oferta do benefício ao investigado é atribuição do membro do Ministério Público em atuação na instância onde o processo se encontra.



    Veiculou-se idêntica conclusão em recente decisão proferida pelo e. Ministro Gilmar Mendes na Rcl 77.226/RS, DJe 08/04/2025, formalizada também pelo MPRS:



    “Para a adequada solução da controvérsia, impõe-se revisitar o conteúdo e o alcance da decisão paradigmática invocada, o HC 185.913/DF, de minha relatoria. Naquela oportunidade, o Plenário desta Corte debruçou-se sobre a aplicabilidade do instituto do Acordo de Não Persecução Penal, introduzido no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), aos processos penais que já se encontravam em curso quando da entrada em vigor da referida lei. Reconheceu-se a natureza híbrida (material-processual) do art. 28-A do Código de Processo Penal e, por conseguinte, sua retroatividade benéfica, admitindo-se a possibilidade de oferecimento do ANPP mesmo em fases processuais mais adiantadas, desde que antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Nesse contexto, surgiu a necessidade de definir a quem competiria a análise da viabilidade e a condução das tratativas do acordo nos feitos em andamento.



    O Tribunal, buscando conferir máxima efetividade ao instituto e à própria decisão que reconhecia sua aplicabilidade retroativa, estabeleceu, de forma expressa no item 8 da ementa e na tese de julgamento nº 1, que a avaliação sobre o preenchimento dos requisitos para a negociação e celebração do ANPP compete ao membro do Ministério Público oficiante na instância e no estágio em que o processo estiver tramitando. 



    A ratio decidendi subjacente a essa definição de competência foi a de concentrar no órgão ministerial que já detém a atribuição para atuar no feito naquele momento processual a responsabilidade pela análise e eventual propositura do acordo, evitando-se, assim, deslocamentos desnecessários de competência e garantindo maior celeridade e eficiência ao procedimento. Não se vislumbrou, naquele julgamento, qualquer fundamento para cindir as atribuições relativas ao ANPP entre diferentes instâncias, de modo que a análise de viabilidade, a negociação das condições e a submissão do acordo à homologação judicial fossem realizadas por órgãos ministeriais distintos ou perante juízos de graus de jurisdição diversos.”



    Desse modo, o TJRS, ao determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau descumpre a decisão do Supremo Tribunal Federal formalizada no HC 185.913/DF, segundo a qual “a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul/RS (Processo: 5001195-26.2024.8.21.0068/RS) que observe a decisão proferida no HC 185.913/DF, e que o exame da viabilidade do ANPP seja realizado na instância e no grau de jurisdição em que se encontrar o processo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente